Tribunal: STF
Processo: Rcl 63665
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Abdullah Buanamade contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “Com efeito, a presente reclamação constitucional tem como finalidade o resguardo da autoridade dessa Suprema Corte, editado no teor da Súmula Vinculante nº. 14, violada pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, mesmo diante das dúvidas sobre as datas de monitoramento e fornecimento do conteúdo dos e-mails, indeferiu o pedido para o acesso a prova tal como colhida em sua originalidade/integralidade. 



    (...)



    Conforme asseverado no introito, a presente reclamação constitucional visa garantir o direito do Reclamante e da sua defesa constituída em obter conhecimento da prova tal como colhida em sua via original, desprovida de qualquer divergência entre as datas. O próprio magistrado reconhece que há divergências nas datas informadas pela empresa à autoridade policial e ao Juízo. 



    A defesa pretende acessar os elementos colhidos na fase investigativa para poder exercer seu direito de defesa de forma ampla. Isso só será possível com o conhecimento prévio das provas como colhidas, desprovidas de qualquer divergência entre as datas informadas pela empresa Google”. (edoc. 1, p. 3)



    Ao final, requer,



    “a) Seja recebida e processada a presente reclamação, deferindo-se medida liminar, para que seja suspenso o andamento dos processos em trâmite perante a 14ª Vara Federal de Curitiba, até que, em julgamento de mérito, seja decidido o direito do Reclamante em obter acesso a integralidade da prova que contra si recai, com a indicação das datas corretas de monitoramento e acesso aos conteúdos de emails, além de todas provas as colhidas em sua originalidade. 



    b) No mérito, requer-se seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de reconhecer o direito do Reclamante em obter acesso as datas corretas de interceptação e acesso ao conteúdo dos emails, com o fornecimento de todas as provas enviadas pela empresa Google; 



    c) Que seja o Juízo Reclamado notificado para prestar informações; 



    d) Verificando-se mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP, conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “na dicção do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”, e que “o Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite, em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas” (STF – 2ª T. – Rcl 30.245 – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 21.08.2018 – DJe 22.11.2018) 



    e) Requer-se, por fim, a intimação deste advogado, acerca da data de julgamento para fins de sustentação oral”. (edoc. 1, p. 25-26)



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente